Tribunal: TJMT
Processo: 1021843-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021843-84.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), R. B. B. - CPF: 094.912.581-41 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA STELLA DE OLIVEIRA BRANDAO BORGES - CPF: 004.913.201-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, sustentando haver omissão na decisão embargada.

II.
Questão em Discussão

2. A questão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à suposta inobservância aos limites do pedido da Apelante.

III.
Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
art
. 1.022 do CPC
, não sendo cabíveis para reexame da matéria já decidida ou para atender a mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. Não houve omissão no acórdão embargado, uma vez que os fundamentos foram devidamente expostos, e a matéria relativa aos pedidos da demandada foi devidamente enfrentada no acórdão objurgado.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. É incabível o reexame de matéria não decidida na instância inferior, sob pena de supressão de instância. 2. Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
da matéria. 3. Não havendo omissão, sobretudo quando a decisão colegiada se encontra devidamente fundamentada, os embargos de declaração devem ser rejeitados.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
art
. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que limitou a cobrança de coparticipação ao valor equivalente a duas mensalidades do plano de saúde.

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto ao saldo remanescente da coparticipação, argumentando que o acórdão não se manifestou sobre a possibilidade de cobrança futura dos valores que excedem o limite estabelecido.

Desse modo, requer sejam acolhidos os aclaratórios, para que possam ser sanados os vícios apontados.

Contrarrazões no id. 258968674.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No caso em tela, embora a Embargante alegue a ocorrência de omissão no acórdão, entendo que se trata de mera irresignação da Recorrente, uma vez que a decisão se encontra bem fundamentada e todos os seus pontos estão muito bem esclarecidos. De maneira imprecisa e sem fundamentos concretos, aponta omissão quanto ao saldo remanescente da coparticipação, argumentando que o acórdão não se manifestou sobre a possibilidade de cobrança futura dos valores que excedem o limite estabelecido.

Apesar do esforço argumentativo da Embargante, o v. acórdão ora impugnado tratou de forma clara e detalhada as razões de decidir, dentro dos limites permitidos na estreita via do agravo de instrumento, conforme excerto do voto a seguir:

“(...) Em sua decisão, a Magistrada singular deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que

a Requerida, ora Agravante, suspenda a cobrança de coparticipação sobre o mês de junho/2024; que sobre as faturas futuras limite o valor da cobrança da coparticipação em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade do menor autor
R.B.B.
, bem como se abstenha de suspender o plano de saúde, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00.

(...) Nesse sentido, apesar da modalidade de coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares ser legal, tal situação não pode restringir o acesso ao serviço de saúde contratado, como no presente caso, em que o tratamento contínuo é necessário ao menor
.
(...)

A propósito, entendo que a decisão, ao determinar que a operadora do plano de saúde limite o valor da cobrança da coparticipação das faturas futuras em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, foi acertada, na medida em que visa a promover um equilíbrio entre a legalidade da cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a cobrança de valores que impõe ao paciente, sem que isto se torne uma desvantagem exagerada ou inviabilize totalmente a continuidade do seu tratamento.

Apesar das alegações da Agravante, não observo risco de dano grave ou de difícil reparação caso a decisão que deferiu a tutela de urgência em favor do Autor seja mantida, tampouco a irreversibilidade da medida, eis que, além do dever de priorizar e proteger ao bem jurídico mais relevante (o direito indisponível à saúde),
eventuais prejuízos financeiros decorrentes dos procedimentos e tratamentos médicos indicados ao Autor poderão ser ressarcidos, caso a demanda seja julgada improcedente no futuro
.
(...)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.” (
g.n
)

Como se observa, o voto proferido por esta C. Turma Julgadora esclarece de forma bem fundamentada as razões pela qual deve ser mantida a decisão interlocutória que concedeu parcialmente a tutela de urgência em favor da Autora, baseando-se nos fatos e nas provas trazidas aos autos, as quais demonstram, em um juízo de cognição sumária, que de fato os valores cobrados em coparticipação vêm sendo excessivos.

Não há pontos omissos, contraditórios ou obscuros no acórdão, sendo certo ainda que
se restringiu a analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada
, dentro dos limites permitidos pela
devolutividade
restrita do recurso de agravo de instrumento
. Ainda, o acórdão que manteve a decisão agravada levou em consideração a necessidade de se sobrepor a saúde do beneficiário aos interesses econômicos da operadora de plano de saúde.

Portanto, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito do Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Importante registrar que eventuais insurgências que guardam estreita relação com o mé
r
i
t
o

d
a

a
ç
ã
o

d
e
v
e
rão ser
antes
suscitadas perante o juízo de primeiro gra
u
, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição e supress
ão de instância
.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Diante do exposto, é evidente que o recurso apresentado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não existindo omissão no acórdão impugnado, não há que se falar no acolhimento dos presentes
aclaratórios
.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho
Medico
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025